Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-71.2022.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005511-71.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), E F DA SILVA SERVICOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 34.996.646/0001-92 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 934.019.901-44 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO ATRAVÉS DO DJE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando o advogado da parte é devidamente intimado através do DJe.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. (STF- AgR ARE: 681888 SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
REJEITO
liminarmente os embargos monitórios e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de
R$ 62.206,36
ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e com obrigação que evidencia mora ex re.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade da obrigação, ante a gratuidade da justiça deferida.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois “
nenhuma das intimações foram recebidas na pessoa de seu advogado”
, e requer “
a nulidade dos atos processuais com a reabertura do prazo desde a intimação
”.

No mérito, afirma que lhe foi negado o “
devido processo legal
”, fato que “
feriu a dignidade humana”
, tudo porque “
o juiz aquo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas
”.

Contrarrazões no ID. 201536709.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem o apelante
Edson Ferreira da Silva
foi citado, através de mandado de citação, e na sequência apresentou “Embargos Monitórios” (ID. 201536683).

Em anexo constou procuração para o advogado dr. Bruno Medeiros Durão e substabelecimento para o dr. Adriano Santos de Almeida.

Após foi proferida a sentença, da qual o apelante tempestivamente recorreu. Apesar disso, ele alega cerceamento de defesa pela ausência da intimação do advogado.

Contudo, no caso concreto as intimações dos atos processuais ocorreram através do DJE. Confira-se:

A Portaria n. 161/2017-PRES deste TJMT assim estabelece:

Art. 1º
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

Art. 2º Serão objeto de publicação no DJe:

I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal
;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

E o artigo 205, §3º, do CPC, enuncia:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias,
o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.

Desta forma, a parte não demonstrou a ocorrência de qualquer ato capaz de gerar nulidade processual.

Rejeito a preliminar
.

Nos Embargos à Monitória o apelante confessa possuir um contrato com o apelado, bem como o fato de encontrar-se inadimplente.

Assim, a sua única irresignação é referente ao montante cobrado, em razão da incidência dos juros contratuais e “
taxas indevidas
”. Todavia, não indica qual seria o valor que entende correto.

Portanto, os seus argumentos foram devidamente apreciados pelo Juízo da causa nos seguintes termos:

“
Os embargos opostos à ação monitória estão desacompanhados de planilha para amparar a alegação de que há excesso de cobrança em razão da abusividade de cláusulas e que os juros cobrados na contratação existente entre as partes estão acima do patamar estabelecido pelo Banco Central
.

Nesse quadro, a pretensão do embargante é, na verdade, utilizar a prova pericial para se desincumbir do ônus legalmente a ele imposto, qual seja, comprovar excesso de cobrança perpetrada pelo banco ao argumento de que há abusividade de cláusulas e exigência de juros em patamar diverso do contratado.

Como já esclarecido nesta decisão, as afirmações de excesso de execução atraem para o embargante a necessidade de apresentar demonstrativo atualizado e detalhado do valor que entende devido e, ante a falta desta providência, a rejeição liminar dos embargos monitórios é medida que se impõe.”

Nas razões recursais o apelante sustenta que não lhe foi oportunizado o acesso à justiça, o que não corresponde ao caso concreto.

Logo, como se vê, o apelante apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.”

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024